Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
1. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade.
2. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado e não tendo vislumbrado a presença de qualquer das exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/9, mostra-se correta a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, determinou o levantamento da constrição, ante a impenhorabilidade do bem de família.
3. Agravo de instrumento não provido.